Tribunal: STF
Processo: RE 1474423
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES NA DOSIMETRIA DA PENA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SUBSTITUIÇÃO EXPRESSA DO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. VÍTIMA COM 4 ANOS DE IDADE À ÉPOCA DOS FATOS. ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. PRELIMINAR DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, AO ARGUMENTO DE QUE A DESISTÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA TERIA INVIABILIZADO O EXERCÍCIO AMPLO DAQUELE DIREITO. REJEIÇÃO. A LEI Nº 13.431/17 OBJETIVA MINIMIZAR OS DANOS PSICOLÓGICOS SOFRIDOS À VÍTIMA EM RAZÃO DO ABUSO SEXUAL, DISPONDO SOBRE O ‘DEPOIMENTO SEM DANO’, COM A INTENÇÃO DE PROTEGER INTEGRALMENTE A CRIANÇA E, PARA SE EVITAR REVITIMIZAÇÃO DA MESMA. INSTA SALIENTAR, QUE A VÍTIMA À ÉPOCA DOS FATOS, POSSUÍA APENAS 4 ANOS DE IDADE, TENDO SIDO OUVIDA EM SEDE POLICIAL. PORTANTO, SUA OITIVA, EM JUÍZO, OCASIONARIA A REVITIMIZAÇÃO, TRAZENDO PREJUÍZOS IRREPARÁVEIS. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. PROVAS DOCUMENTAIS PRODUZIDAS DURANTE O CURSO DO PROCESSO, VALENDO DESTACAR O RELATÓRIO PSICOLÓGICO DA ETIC DO 11º NUR. DA LEITURA DOS AUTOS, VERIFICA-SE QUE O ACUSADO AGIU MEDIANTE DISSIMULAÇÃO, VEZ QUE, FINGIU SER PADRASTO DA VÍTIMA, MENOR DE 4 ANOS DE IDADE, AO BATER NA PORTA DE SUA RESIDÊNCIA, PARA QUE A MENOR EMILY SOUZA, IRMÃ DA VÍTIMA, À ÉPOCA COM OITO ANOS DE IDADE, PUDESSE ABRIR A PORTA, A FIM DE CONSUMAR A PRÁTICA DO ESTUPRO DE VULNERÁVEL, QUE CONSISTIU NA PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL, QUAIS SEJAM: ACARICIAMENTO DA VAGINA DA VÍTIMA, POR CIMA DA CALCINHA. REGISTRA-SE QUE EMILY, IRMÃ DA VÍTIMA, PRESENCIOU OS FATOS. PROVA SEGURA. PLEITO SUBSIDIÁRIO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA PARA O DESCRITO NO ARTIGO 61 DA LEI DAS CONTAVENÇÕES PENAIS. IMPROCEDÊNCIA. A CONDUTA PERPETRADA PELO ACUSADO NÃO SE REVELOU COMO SENDO UM SIMPLES ATO DE ‘MOLESTAR E PERTURBAR A TRANQUILIDADE’, AO CONTRÁRIO DISSO, VOLITOU CLARAMENTE NO SENTIDO DE DAR CONTORNO E CARACTERÍSTICAS DE ATO LIBIDINOSO DIVERSO E QUE SE MATERIALIZOU REPLETO DE DESEJOS COM OS QUAIS SINALIZARAM PARA A GRAVIDADE DA PRÓPRIA AÇÃO E, QUE, INCLUSIVE, SE FEZ ERIGIDA PELO LEGISLADOR ORDINÁRIO AO CRIAR O TIPO DO ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. DE OFÍCIO, FIXA-SE A 
PENA-BASE, NO MÍNIMO LEGAL, AFASTANDO-SE OS MAUS ANTECEDENTES E, POR VIA DE CONSEQUÊNCIA, REDIMENSIONAR A PENA IMPOSTA AO ACUSADO PARA 10 (DEZ) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RÉU SOLTO. CONSTA NA SENTENÇA, A DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO” (fl. 1, e-doc. 15).



    A Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro rejeitou os embargos infringentes e os embargos de declaração opostos pela defesa do réu (e-docs. 20 e 28).



    2. O Ministério Público do Rio de Janeiro interpõe recurso extraordinário contra o acórdão da Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Alega que o acórdão contraria a al. b do 
inc. XLVII e o inc. LVII do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 26).



    Assevera que “a ofensa nos presentes autos à Constituição Federal não é de caráter indireto ou reflexo. A alegação de vedação constitucional de pena de caráter perpétuo, conjugada com o princípio da não-culpabilidade, para efeito de afastar a possibilidade de majoração da pena-base pela existência de maus antecedentes transitados em julgados há mais de 5 anos, constitui, como se verifica de toda a fundamentação do v. Acórdão, o âmago da controvérsia” (fl. 8, e-doc. 26).



    Sustenta que “a questão é eminentemente de direito, a qual foi incorretamente solucionada pelo órgão a quo, que entendeu não ser possível a fixação de maior reprimenda a réu com inúmeras condenações pretéritas, haja vista o decurso do prazo de 5 anos do trânsito em julgado, operando equivocada interpretação do disposto no artigo 5º, incisos XLVII, ‘b’, e LVII, da Constituição da República” (fl. 9, e-doc. 26).



    Argumenta que, “conforme se observa da leitura do v. Acórdão, apesar de ostentar o recorrido inúmeras condenações anteriores transitadas em julgado sua pena-base foi fixada no mínimo (...). As condenações passadas, não obstante o transcurso de prazo superior a 5 (cinco) anos do cumprimento ou extinção da pena (ou, nos termos do v. Acórdão, de seu trânsito em julgado), podem 
(e devem) ser consideradas na fixação da pena-base” (fl. 18, e-doc. 26).



    Defende que “a majoração da pena pelos maus antecedentes não caracteriza pena de caráter perpétuo ou violação do princípio da presunção de não culpabilidade, mas apenas maior repulsa da sociedade àqueles que rotineiramente violam as normas penais, tornando a prática criminosa seu meio de vida” (fl. 25, e-doc. 26).



    Estes os pedidos do recorrente:



    “Pelas razões expostas, demonstrada a contrariedade à Constituição da República, espera o Recorrente a admissão do presente Recurso Extraordinário, sendo, a seguir, conhecido e provido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, para que seja reformado o 
v. Acórdão, com o restabelecimento da pena fixada na r. sentença” 
(e-doc. 26).



    A defesa do réu apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (e-doc. 36).



    Interpõe também recurso extraordinário contra acórdão da Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, sob alegação de ofensa ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 32).



    O Ministério Público do Rio de Janeiro apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário interposto pela defesa do réu (e-doc. 39).



    A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro admite o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público, porém não admite o recurso extraordinário interposto pela defesa do réu (e-doc. 40).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. O presente recurso extraordinário está prejudicado pela perda superveniente do objeto.



    4. O recorrente interpõe, simultaneamente ao recurso extraordinário, recurso especial (e-docs. 24 e 26).  



    No julgamento do Recurso Especial n. 1.899.137/RJ, o Relator no Superior Tribunal de Justiça, Ministro Rogerio Schietti Cruz, reconheceu a possibilidade de utilização de condenações penais transitadas há mais de cinco anos como maus antecedentes na aplicação da dosimetria da pena, fundamentando que:



    “O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro interpõe recurso especial, com fundamento no art. 105, III, ‘a’, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça daquele estado. O Ministério Público aponta violação do art. 59 do Código Penal. Argumenta que as condenações atingidas pelo período depurador podem ser consideradas para valorar negativamente os antecedentes criminais e, consequentemente, exasperar a pena-base. Destaca que o prazo inicial para a contagem desse período é o cumprimento da pena ou sua extinção, e não o trânsito em julgado da condenação. Requer o provimento do recurso, a fim de que seja restabelecida a reprimenda fixada na sentença. Apresentadas as contrarrazões e admitido o especial, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo seu provimento. Decido. Primeiramente, observo que o recurso especial suplanta o juízo de prelibação, haja vista a ocorrência do necessário prequestionamento, além de estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade, razões pelas quais avanço na análise de mérito da controvérsia. I. Contextualização Extrai-se dos autos que o réu foi condenado a 12 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito tipificado no 
art. 217-A do Código Penal. O Tribunal estadual negou provimento ao apelo da defesa e, de ofício, afastou os maus antecedentes e reduziu a reprimenda para 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão – mantido o regime fechado. II. Pena-base Acerca da pena-base, constou do acórdão (fls. 671-676):



    DE OFÍCIO. AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. Analisando a sentença prolatada, 
verifica-se que o magistrado de piso majorou a sanção básica do Apelante pelos maus antecedentes, sob os seguintes fundamentos:



    ‘1ª FASE: Com o fim de promover a prevenção e reprovação do crime, e com base no que prevê o artigo 59 do CP, entendo que a pena base do acusado não pode ser fixada no mínimo letal, tendo em vista que o réu possui sete anotações em sua FAC de fls.65/74, seis das quais serão utilizadas nesta fase para efeito de maus antecedentes. Certo é que por força do artigo 64, I, do Código Penal não pode ser considerada como reincidência uma determinada anotação se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 05 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação. No entanto, não vislumbro impossibilidade de que seja(m) a(s) mesma(s) levada(s) a efeito como maus antecedentes, na medida em que o agente que comete novo crime, ainda que não reincidente, obviamente age como maior culpabilidade, deixando de observar o caráter pedagógico das reprimendas anteriores. Entender deforma contrária seria desprezar os preceitos contidos no artigo 59 do Código Penal. Nessa linha, destaco arestos proferidos TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO: (...) Verifico que o acuado é reincidente, havendo neste sentido outra condenação, conforme FAC de fls. 73. Na hipótese de diversas condenações caracterizadoras de reincidência, admissível a utilização de parte delas como maus antecedentes, para macular a personalidade (na primeira fase de fixação da pena) e uma apenas para fins de reincidência (na segunda fase), sem que disso se possa extrair um ‘bis in idem’. Importante pontuar que essa gama de anotações demonstra que o acusado vem se dedicando a vida criminosa. Dessarte, fixo a pena base do réu, levando em conta os maus antecedentes acima destacados, em 09 (nove) anos de reclusão. [...]’



    ‘Cabe ao magistrado, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, escolher a fração de aumento de pena base ou mantê-la no mínimo, observadas as consequências e as circunstâncias do delito, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ocorre que a Folha de Antecedentes Criminais do réu, acostada à pasta 000217, destes autos virtuais, consta, expressamente, sete anotações:’



    ‘1ª anotação: artigo 155 § 4º, incisos I e IV e artigo 180, ambos do Código Penal – 2ª Vara Criminal da Comarca de Cabo Frio/RJ – sem trânsito em Julgado. 2ª anotação: artigo 155 § 4º, incisos I e II do Código Penal – condenado a pena de 3 anos de reclusão regime semiaberto e ao pagamento de 20 dm, no valor unitário mínimo legal – 2ª Vara Criminal da Comarca de São Pedro D’Aldeia/RJ (sentença: 05/04/1995) – sem trânsito em Julgado. 3ª anotação: artigo 12 da Lei nº 6366/76 – JD – Comarca de São Pedro D’Aldeia/RJ – sem trânsito em Julgado. 4ª anotação: artigo 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal – 2ª Vara Criminal da Comarca de São Pedro D’Aldeia/RJ (sentença 05/04/1995 – condenado a 03 anos de reclusão, em regime semiaberto e pagamento de 20 dias-multa, no mínimo legai) – sem trânsito em Julgado. 5ª anotação: artigo 155 do Código Penal – Vara Única da Comarca de Iguaba Grande/RJ – (sentença 15/04/2002 – condenado a 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime aberto e pagamento de 14 dias-multa, no mínimo legal) – Data do trânsito em Julgado em 26/11/2004. 
6ª anotação: artigo 155 do Código Penal – JD – Vara Criminal da Comarca de Cabo Frio/RJ – (sentença 15/06/2002 – condenado a 02 anos de reclusão, em regime semiaberto e 19 dias-multa, no mínimo legal – Data do trânsito em Julgado em 27/10/2003. 7ª anotação: artigo 157, § 2º , incisos I e II do Código Penal – 1ª Vara Criminal da Comarca de Macaé/RJ – (sentença 23/05/2005 – condenado a 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime fechado) – Data do trânsito em Julgado em 18/4/2006. No tocante ao afastamento dos maus antecedentes, entendo por afastá-lo, em virtude de se constatar, que as anotações de nºs 1 a 5, são crimes sem trânsito em julgado e a anotação nº 6, refere-se a crime com trânsito em julgado datado em 27 de outubro de 2003, datado há mais de 5 anos. Correto o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência, eis que o acusado cometeu novo crime após o trânsito em julgado de sua condenação, que se deu em 18/4/2006, conforme anotação nº 7 (artigo 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal – 1ª Vara Criminal da Comarca de Macaé/RJ – (sentença 23/05/2005 – condenado a 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime fechado).’



    ‘Diversamente do entendimento do nobre sentenciante, considero a inviabilidade do reconhecimento dos maus antecedentes quando ultrapassado o prazo de 05 (cinco) anos da data do cumprimento da pena ou de sua extinção, visto que os efeitos negativos decorrentes da folha de antecedentes criminais do acusado somente durarão ou produzirão validade enquanto pendente o chamado período depurador, que se encontra fixado na regra do artigo 64 do Código Penal e que se vincula no lapso temporal de 05 (cinco) anos, contados da data do cumprimento da pena ou da sua extinção. Esse posicionamento advém no sentido de que não apenas os efeitos da reincidência cessariam ao final de 05 (cinco) anos, mas também toda e qualquer valoração negativa que surgisse de condutas praticadas no passado pelo acusado. Importante esclarecer, que o cidadão não pode ser penalizado eternamente por deslizes em seu passado, pelos quais já tenha sido condenado e tenha cumprido a reprimenda que lhe foi imposta em regular processo penal. Há que se aplicar aos maus antecedentes o mesmo critério do sistema da temporariedade ditado para a reincidência, eis que se trata de um direito constitucional ao esquecimento. Assim, transcorrido o lapso temporal depurador de cinco anos, previsto nos termos do artigo 64 do Código Penal, inexorável a incidência do princípio do esquecimento. É de se notar que o direito constitucional penal hodierno veda claramente a mácula ad eternum de uma anotação criminal, sob ofensa da dignidade da pessoa humana. Por isso, cabe ao juiz guardar o lapso de cinco anos, tal como consta na legislação aplicável ao tema. Diante do exposto, redimensiono a reprimenda corporal, conforme os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.’



    No que tange à pretendida alteração da pena-base imposta ao recorrido, cumpre salientar que a sua fixação é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos 
arts. 5º, XLVI, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal. Todos esses dispositivos remetem o aplicador do direito à individualização da medida concreta para que, então, seja eleito o quantum de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito perpetrado. Assim, para chegar a uma aplicação justa da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve 
atentar-se para as singularidades do caso concreto, cumprindo-lhe, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal, as quais não deve se furtar de analisar individualmente. Quanto à questão posta no presente recurso, consoante entendimento deste Superior Tribunal, mesmo se decorrido o prazo de cinco anos entre a data do cumprimento ou a extinção da reprimenda e a infração posterior, a condenação definitiva, embora não possa prevalecer para fins de reincidência, pode ser sopesada a título de maus antecedentes, por consubstanciar dado concreto relacionado ao comportamento anterior do apenado, sob risco de ser esvaziada a circunstância judicial assinalada no art. 59 do CP. Confira-se:



    ‘O período depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal afasta a configuração da agravante da reincidência, mas não constitui óbice à avaliação negativa da circunstância judicial dos antecedentes’ (HC n. 470.644/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 1/2/2019).



    Destaco que o termo inicial para a contagem do prazo de cinco anos dá-se, conforme o art. 61, I, do CP, a partir da data do cumprimento ou da extinção da pena, e não do trânsito em julgado da sentença condenatória, como posto no acórdão. Ademais, ainda que se considerasse como marco o trânsito em julgado – anos de 2003 e 2004 – não se verifica o lapso temporal alargado a justificar a aplicação de entendimento desta Corte, haja vista que os fatos tratados nos autos ocorreram em 25/10/2010 (AgInt no REsp n. 1668020/RJ, 
Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ªT., DJe 26/2/2018) que relativiza o assentado nessa decisão. Merece reforma, portanto, o acórdão recorrido. III. Readequação da pena Observa-se na sentença que a pena-base foi exasperada em 1 ano, devido a valoração negativa dos antecedentes criminais, assim consideradas seis anotações constantes na FAC. No entanto, o acórdão afastou devidamente quatro delas, por não haverem transitado em julgado. Por conseguinte, apenas duas das referidas condenações podem ser usadas para o desvalor da mencionada vetorial. Por tais motivos, elevo a pena-base em 4 meses acima do mínimo legal, ou seja, 8 anos e 4 meses de reclusão. Na segunda fase, a reprimenda foi agravada em 1/6, devido à reincidência, o que perfaz 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, além de ter sido recrudescida em mais 1/6, por ter sido o crime praticado mediante dissimulação, o que totaliza, dessa forma, 11 anos, 4 meses e 3 dias de reclusão, sanção que se torna definitiva ante a ausência de causas de aumento ou diminuição. IV. Dispositivo À vista do exposto, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC, c/c o art. 34, XVIII, ‘c’, parte final, do RISTJ, dou parcial provimento ao recurso especial e fixo a pena do recorrido em 11 anos, 4 meses e 3 dias de reclusão; mantenho no mais o acórdão” (fls. 1-6, e-doc. 42).



    No julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial interposto pela defesa do réu, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, confirmou a decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz e negou provimento ao agravo regimental. Confiram-se trechos do voto condutor:



    “Embora as condenações anteriores atingidas pelo período depurador não possam ser consideradas para fins de reincidência, nos termos do art. 64, I, do Código Penal, é possível o seu emprego para a caracterização dos maus antecedentes, de modo que são aptas a justificar a exasperação da pena-base (...) o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 150 da repercussão geral, no julgamento do RE 
n. 593.818/SC, em 18/8/2020 (...) fixou a seguinte tese: ‘Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal’. À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 6-7, 
e-doc. 46).



    Recursos sucessivos foram interpostos pela defesa do réu contra essa decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Og Fernandes, monocraticamente, e os Ministros da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiram desprovê-los, mantendo a decisão pela qual reconhecida a possibilidade de utilização de condenações penais transitadas há mais de cinco anos como maus antecedentes (e-docs. 54, 60, 66 e 68).



    O trânsito em julgado ocorreu em 7.12.2023 (e-doc. 70).



    5. Operou-se, portanto, a substituição do julgado, nos termos do 
art. 1.008 do Código de Processo Civil. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE QUADRILHA E CORRUPÇÃO PASSIVA E À MULTA FIXADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARCIALMENTE. SUBSTITUIÇÃO EXPRESSA DO TÍTULO JUDICIAL: PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CRIME DE ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.436.936-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.6.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 
 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico ilícito de entorpecentes. Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 4. Decisão monocrática transitada em julgado do recurso especial, que redimensionou a pena do agravante, conforme pretensão deduzida no respectivo recurso extraordinário. ARE prejudicado. 5. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.246.018-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.3.2021). 



    “Agravo regimental no curso extraordinário com agravo. Recurso especial da parte interessada provido pelo Superior Tribunal de Justiça. Reconhecimento da prescrição da pretensão da parte recorrida. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 1. O provimento de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça com o reconhecimento da prescrição da pretensão da parte recorrida torna prejudicado o recurso extraordinário interposto na mesma demanda, por perda de objeto. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 
 n. 1.198.293-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 9.9.2019).



    6. Pelo exposto, julgo prejudicado este recurso extraordinário, pela perda superveniente do objeto, e determino imediata baixa do processo à origem (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    À Secretaria Judiciária para certificar o trânsito em julgado e proceder à imediata baixa dos autos. 



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo. 



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora